Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO DECIDIDA PREVIAMENTE. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a regularidade e a correção da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida por Oficial de Justiça.
2. O interesse recursal do agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso não é possível submeter novamente, a este Egrégio Tribunal de Justiça, o exame de questão que já foi anteriormente decidida pelo Juízo singular.
3. A alegação, isoladamente, de que o imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova apuração do preço do bem, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 3.1. No caso, inexistem elementos de prova suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.